Tribunal: TJMT
Processo: 1022845-55.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022845-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), PAULO CORREIA RODRIGUES - CPF: 581.438.901-04 (AGRAVANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COLETIVA COM EFEITOS LIMITADOS AOS CORONÉIS PM/BM-MT. POSTO DIVERSO DO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA A TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por militar estadual contra decisão que indeferiu pedido de cumprimento individual de obrigação de fazer derivada de sentença coletiva que reconheceu o direito à RGA de 2012 (0,827%) exclusivamente a coronéis da PM/BM-MT. O agravante, à época dos fatos, detinha o posto de major.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a execução individual de obrigação de fazer prevista em sentença coletiva, quando o agravante não integrava a categoria beneficiária definida nos limites objetivos e subjetivos do título judicial.

III. Razões de decidir

3. A sentença coletiva transitada em julgado restringiu os efeitos subjetivos da condenação à patente de coronel da PM/BM-MT, no período de maio/2012 a abril/2013, não abrangendo o agravante, então major, o que impossibilita a execução individual por ausência de título executivo judicial.

4. A tentativa de ampliação dos efeitos da sentença a terceiros não abrangidos pela coisa julgada viola o art. 506 do CPC, que consagra a inoponibilidade da sentença a quem dela não participou.

5. O próprio juízo da execução coletiva já reconheceu expressamente a limitação da sentença aos coronéis, inclusive com condenação por litigância de má-fé.

6. A execução individual autônoma, nos moldes pretendidos, representa pretensão de rediscussão da coisa julgada sob novo fundamento, prática vedada e que afronta o princípio da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A execução individual de obrigação de fazer reconhecida em sentença coletiva é juridicamente inviável quando o exequente não está compreendido na delimitação subjetiva do título executivo judicial. 2. A extensão dos efeitos da sentença coletiva a militares de patente diversa daquela expressamente contemplada viola a coisa julgada e compromete a segurança jurídica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Correia Rodrigues, militar estadual, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença individual derivado da ação coletiva n.º 0016327-60.2013.8.11.0041, proposta originalmente pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso (ASSOF/MT), que reconheceu o direito à revisão geral anual (RGA) do ano de 2012, no percentual de 0,827%, especificamente em favor dos coronéis PM/BM-MT.

A decisão, ora agravada, indeferiu o pedido formulado na execução individual pelo agravante, que pleiteava a imediata incorporação do índice de 0,827% em seus subsídios, ao argumento de que a obrigação de fazer já foi objeto de determinação judicial no cumprimento coletivo.

Irresignado, o agravante sustenta que o descumprimento da obrigação de fazer por parte do Estado de Mato Grosso autoriza o ajuizamento da execução individual, independentemente da existência de cumprimento coletivo em curso, reiterando a tese da autonomia da execução individual. Afirma que o Estado não comprovou a efetiva implantação do percentual na folha de pagamento e que tal inércia permite a exigência da obrigação por via autônoma, sob pena de ineficácia da tutela jurisdicional.

Aduz ainda que não há risco de
bis in idem
, porquanto, uma vez comprovada a implantação do índice na folha de pagamento, a obrigação restaria satisfeita, extinguindo-se automaticamente a execução.

Em decisão monocrática (ID 299186393), este relator indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal, por ausência dos requisitos autorizadores do art. 995, parágrafo único, do CPC.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do agravante, sob o fundamento de que a sentença coletiva delimitou subjetiva e objetivamente seus efeitos aos coronéis, sendo incontroverso que o agravante não integrava tal patente, mas sim ocupava o posto de major à época dos fatos. Sustenta que a tentativa de execução configura violação à coisa julgada, além de contrariar a interpretação literal e sistemática do título executivo judicial.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou pela desnecessidade de intervenção ministerial, por se tratar de lide de cunho meramente patrimonial e entre partes capazes, sem repercussão relevante sobre interesse público primário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta nos autos demanda a análise detida acerca da possibilidade de execução individual de obrigação de fazer reconhecida em sentença coletiva, com base em título executivo judicial formado nos autos da Ação Coletiva n. 0016327-60.2013.8.11.0041, ajuizada pela ASSOF-MT, que reconheceu o direito à revisão geral anual no percentual de 0,827% para os coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, relativamente ao período de maio de 2012 a abril de 2013.

A despeito dos esforços argumentativos do agravante, não assiste razão ao recurso.

Conforme sedimentado nos autos, a sentença proferida na ação coletiva que ampara o cumprimento individual delimitou com precisão os seus efeitos subjetivos, de modo a restringi-los exclusivamente aos coronéis PM/BM-MT, com referência expressa à vigência da Lei Complementar Estadual n.º 433/2011, e quanto ao período de maio de 2012 a abril de 2013.

A sentença transitou em julgado, e, como se sabe, a coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, faz lei entre as partes nos limites do pedido, não podendo ser alterada senão por ação rescisória.

Assim, não cabe ao agravante — oficial que não integrava a patente de coronel no referido período, conforme já decidido no bojo do próprio cumprimento de sentença da ação coletiva (id. 172303893, autos n. 0016327-60.2013.8.11.0041) — exigir o cumprimento de obrigação de fazer que não o contempla, sob pena de violação direta à autoridade da coisa julgada.

Não se trata aqui de negar a possibilidade de execução individual derivada de sentença coletiva, mas de reconhecer que o título judicial que embasa a pretensão não inclui o agravante entre seus beneficiários. O simples fato de pertencer à categoria militar não o insere, automaticamente, no rol dos favorecidos pela sentença.

A tese de que a ausência de efetiva implantação do índice na folha de pagamento justificaria a execução individual não se sustenta, considerando que já houve determinação expressa no cumprimento coletivo para a implementação do percentual, nos limites definidos na sentença.

Com efeito, não se mostra legítima a tentativa do agravante de interpretar extensivamente o dispositivo sentencial, atribuindo-lhe sentido que dele não emana.

A interpretação das sentenças deve observar o disposto no art. 489, §3º, do CPC, segundo o qual
"A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé"
.

Portanto, eventual tentativa de se beneficiar do reajuste fixado para outra patente
extrapola os contornos do título executivo judicial
, configurando pretensão
manifestamente indevida
, uma vez que, se acolhida,
implicaria a modificação do título judicial por via oblíqua
, mediante interpretação ampliativa vedada pela jurisprudência.

Trata-se, pois, de hipótese clássica de
inaplicabilidade da coisa julgada a terceiros estranhos à sentença
, nos termos do art. 506 do CPC:

“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.”

Neste viés, a tentativa de execução de obrigação
não devida nos termos do título judicial
, configuraria desvirtuamento do instituto do cumprimento individual de sentença coletiva, afrontando o devido processo legal e a autoridade da coisa julgada.

Permitir que servidores que
não estavam abrangidos pela sentença condenatória
– como é o caso de militares de patente diversa da de Coronel – venham a pleitear e obter vantagem indevida fundada em título que não lhes contempla,
acarreta severo desequilíbrio orçamentário, afronta o princípio da isonomia e constitui grave precedente a incentivar o uso distorcido de ações coletivas para fins particulares, o que macula sua função institucional e compromete a estabilidade do sistema de precedentes.

Aliás, a tentativa de executar a obrigação de fazer fora dos marcos sentenciais já foi inclusive reconhecida como litigância de má-fé em sede de cumprimento de sentença na ação coletiva, nos seguintes termos:

“[...] Cumpre destacar que nos termos do art. 489 do CPC, que são elementos essenciais da sentença
o relatório, os fundamentos e o dispositivo
, além disso, no parágrafo 3º do referido artigo, existe previsão expressa no sentido de que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de
TODOS
os seus elementos, em conformidade com o princípio da
boa fé
, in albis:

[...]

Assim, entendo que a presente execução deverá ser realizada tomando por base os limites estabelecidos na fundamentação da sentença que julgou o mérito, ou seja, as verbas executórias são devidas tão
somente aos Coronéis da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso
, e no período compreendido entre maio de 2012 até abril de 2013, nos termos da fundamentação da sentença que julgou o mérito (ID: 102477721).

[...]

Verifica-se ainda, que
a exequente afirmou expressamente
nas contrarrazões ao recurso de apelação (ID: 102477737 pág. 1, §2º),
que a sentença judicial reconheceu o direito a percepção das diferenças do RGA somente para a patente de coronel
[...]

Logo, gera estranheza que a exequente tenha afirmado expressamente que o reconhecimento do direito abarcou tão somente uma patente, qual seja a de coronel, e posteriormente apresentou cumprimento de sentença ao ID: 103905652, requerendo a implantação da diferença do RGA no percentual de 0,827% para todos os oficiais sindicalizados, nas patentes de Cadetes, Aspirantes-a-Oficial, Segundo Tenentes, Primeiros Tenentes, Capitães, Majores, Tenentes Coronéis e Coronéis.

[...]

ISTO POSTO,
ante as considerações acima aduzidas,
JULGO PROCEDENTE
a presente Impugnação a Execução reconhecendo o excesso a execução, e determinando ao executado que proceda com a implantação da diferença do RGA no percentual de 0,827%, para os Coronéis da PM/BM-MT que já se encontravam nesta patente na data de propositura da ação de conhecimento, e condeno a exequente ao pagamento de 10 vezes o valor do salário mínimo por litigância de má-fé, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, I do CPC/2015. [...]”. -
grifos e destaques
no original

O indeferimento da tutela antecipada por este relator, como visto, fundou-se na inexistência de risco de dano grave e na ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC.

É incontroverso que o cumprimento individual da sentença coletiva não pode transformar-se em nova via de cognição judicial, com reinterpretação daquilo que já foi decidido com trânsito em julgado.

Permitir que, em sede de execução, pleiteie-se a extensão do título a outras patentes e períodos não contemplados, equivale a subverter a lógica da coisa julgada, criando insegurança jurídica e comprometendo a própria eficácia da sentença coletiva.

Sendo assim, a pretensão do agravante, de impor ao Estado a obrigação de incorporar percentual cuja exigibilidade não decorre do título coletivo, revela-se indevida, razão pela qual a manutenção da decisão impugnada não compromete direito algum.

Diante de todo o exposto, considerando a delimitação expressa do título executivo e a impossibilidade jurídica de extensão dos seus efeitos a outras patentes militares, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente os termos da respeitável decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025